Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REVOGAÇÃO MANDATO – CONSTITUIÇÃO NOVOS ADVOGADOS – PRAZO PROCESSUAL EM CURSO – VALIDADE INTIMAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO NOVOS PATRONOS – RENOVAÇÃO PRAZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA.
1- A revogação de mandato outorgado a advogado no curso de prazo processual para eventual interposição de agravo de instrumento, com a constituição de novos patronos que optaram em não interpô-lo, não enseja a nulidade da intimação que se deu de forma válida e eficaz ao fim almejado.
2- Quanto ao fato de que os novos advogados constituídos nos autos não foram intimados dos atos processuais posteriores ao seu ingresso no feito, certo é que sobreveio Decisão do Juízo na qual foi renovado o prazo concedido à parte para cumprimento de anterior determinação judicial, o que atrai a incidência do Princípio Pas de Nullité Sans Grief e afasta o decreto de nulidade processual.
3- Recurso desprovido.